Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704080-53.2021.8.07.0003 RECORRENTE: THOMAZ JEFERSON DE JESUS FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CERTIDÕES CRIMINAIS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. ACRÉSCIMO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual é possível anotar os maus antecedentes, na primeira etapa, e a reincidência, na segunda fase da dosimetria, desde que com base em certidões distintas, sem que isso importe em dupla valoração. Precedentes. 2. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, e sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, em face da preponderância da multireincidência. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, porque deveria ter exasperado a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, pugnando pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados proferidos pela Corte Superior em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 59 do CP e 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que: a) “é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1800443/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 16/3/2022); b) no caso de réu multirreincidente, “não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência” (AgRg no AREsp 2011317/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/2/2022). Assim, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). O dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) fundamentos: a) utilização de paradigmas proferidos em habeas corpus (AgRg nos EDcl na Pet 14.852/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 25/2/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1580601/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 25/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015